Tribunal: STJ
Processo: 0073716-84.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228320 - RJ(2025/0468080-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS LEAL NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: SANDRA DE FÁTIMA C DE FIGUEIREDO CARVALHO -
RJ203307
CAIO FERNANDES GIOIA ENNE ADED - RJ239336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
RECLAMO NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso em
, sob os fundamentos de reiteração de pedidos já
habeas corpus
apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça e de supressão de instância.
2. A defesa sustenta que o recurso em
deve ser conhecido porque não
habeas corpus
se cuida de mera repetição de pedidos, alegando superveniência de fatos aptos a
autorizar nova análise, em especial excesso de prazo na formação da culpa decorrente
da ausência de acesso integral às provas da instrução e suposta violação ao art. 316
do Código de Processo Penal, diante da não realização da revisão periódica da prisão
preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode afastar o
não conhecimento do recurso em
, diante (i) da reiteração das teses de
habeas corpus
excesso de prazo da prisão e de ausência de fundamentação da prisão preventiva, já
apreciadas em recursos anteriores perante o Superior Tribunal de Justiça; e (ii) da
alegada violação ao
do Código de Processo Penal, ainda não analisada pelo
art. 316
Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As teses relativas ao excesso de prazo da prisão e à falta de fundamentação da
prisão preventiva haviam sido recentemente examinadas pelo Superior Tribunal de
Justiça nos RHC
e
ambos com trânsito em julgado,
209.893/RJ
191.288/RJ,
configurando inadmissível reiteração de pedidos e obstando o conhecimento de novo
recurso com idêntica pretensão.
Documento eletrônico VDA56333104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4a4ec5c8-58c3-4ca4-9c48-0ff976579afa

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração de
pedidos em
ou recursos correlatos é vedada, inclusive quando dirigida
habeas corpus
contra acórdãos distintos ou manejada em diferentes espécies recursais, de modo a
preservar a estabilidade das decisões e evitar a multiplicidade de impetrações com o
mesmo objeto.
6. A alegada inobservância do
do Código de Processo Penal não foi apreciada
art. 316
pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, e a defesa não manejou embargos de
declaração para provocar o exame da matéria, de forma que não houve exaurimento
da instância
, vedando-se a apreciação originária da tese por esta Corte Superior
a quo
sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração, em novo recurso em
, de teses já apreciadas e
habeas corpus
definitivamente decididas pelo Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento da
impugnação, ainda que haja variação na forma processual ou em acórdãos de origem
distintos.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, sob pena de supressão de
instância, tese de violação ao
do Código de Processo Penal não examinada
art. 316
pelo Tribunal de origem e que não foi suscitada em embargos de declaração na origem
para suprir omissão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, DJe
116.312/SP,
15.06.2020; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 06.11.2023; STJ, AgRg
777.969/SP,
no RHC
Sexta Turma, DJe 24.02.2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
156.181/MS,
EDcl no
, Quinta Turma, DJe 30.06.2023; STJ, HC
AREsp 2.249.797/SE
605.431/RS,
Quinta Turma, DJe 11.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, DJe
109.472/RS,
04.06.2019; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, DJe 14.05.2019.
109.407/PB,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4a4ec5c8-58c3-4ca4-9c48-0ff976579afa

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228320 - RJ(2025/0468080-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS LEAL NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: SANDRA DE FÁTIMA C DE FIGUEIREDO CARVALHO -
RJ203307
CAIO FERNANDES GIOIA ENNE ADED - RJ239336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
RECLAMO NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso em
, sob os fundamentos de reiteração de pedidos já
habeas corpus
apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça e de supressão de instância.
2. A defesa sustenta que o recurso em
deve ser conhecido porque não
habeas corpus
se cuida de mera repetição de pedidos, alegando superveniência de fatos aptos a
autorizar nova análise, em especial excesso de prazo na formação da culpa decorrente
da ausência de acesso integral às provas da instrução e suposta violação ao art. 316
do Código de Processo Penal, diante da não realização da revisão periódica da prisão
preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode afastar o
não conhecimento do recurso em
, diante (i) da reiteração das teses de
habeas corpus
excesso de prazo da prisão e de ausência de fundamentação da prisão preventiva, já
apreciadas em recursos anteriores perante o Superior Tribunal de Justiça; e (ii) da
alegada violação ao
do Código de Processo Penal, ainda não analisada pelo
art. 316
Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55990478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: a0470c94-d0b5-463a-8d67-573a69075eaf

4. As teses relativas ao excesso de prazo da prisão e à falta de fundamentação da
prisão preventiva haviam sido recentemente examinadas pelo Superior Tribunal de
Justiça nos RHC
e
ambos com trânsito em julgado,
209.893/RJ
191.288/RJ,
configurando inadmissível reiteração de pedidos e obstando o conhecimento de novo
recurso com idêntica pretensão.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração de
pedidos em
ou recursos correlatos é vedada, inclusive quando dirigida
habeas corpus
contra acórdãos distintos ou manejada em diferentes espécies recursais, de modo a
preservar a estabilidade das decisões e evitar a multiplicidade de impetrações com o
mesmo objeto.
6. A alegada inobservância do
do Código de Processo Penal não foi apreciada
art. 316
pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, e a defesa não manejou embargos de
declaração para provocar o exame da matéria, de forma que não houve exaurimento
da instância
, vedando-se a apreciação originária da tese por esta Corte Superior
a quo
sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração, em novo recurso em
, de teses já apreciadas e
habeas corpus
definitivamente decididas pelo Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento da
impugnação, ainda que haja variação na forma processual ou em acórdãos de origem
distintos.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, sob pena de supressão de
instância, tese de violação ao
do Código de Processo Penal não examinada
art. 316
pelo Tribunal de origem e que não foi suscitada em embargos de declaração na origem
para suprir omissão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, DJe
116.312/SP,
15.06.2020; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 06.11.2023; STJ, AgRg
777.969/SP,
no RHC
Sexta Turma, DJe 24.02.2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
156.181/MS,
EDcl no
, Quinta Turma, DJe 30.06.2023; STJ, HC
AREsp 2.249.797/SE
605.431/RS,
Quinta Turma, DJe 11.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, DJe
109.472/RS,
04.06.2019; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, DJe 14.05.2019.
109.407/PB,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55990478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: a0470c94-d0b5-463a-8d67-573a69075eaf

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por C L N contra decisão de minha
lavra na qual não conheci do recurso em
em razão da reiteração de
habeas corpus
pedidos e da supressão de instância.
No presente recurso, a defesa argumenta que o recurso em habeas corpus
deve ser conhecido e julgado porque não se trata de reiteração de pedidos formulados
anteriormente. Menciona que houve superveniência de fatos que autorizam nova
análise da matéria.
Reafirma que o excesso de prazo na formação da culpa se configura porque a
defesa segue sem acesso integral à prova produzida na instrução criminal, em especial
à gravação da audiência em que se deu a oitiva da vítima, o que inviabilizou a
apresentação das alegações finais e perpetua o constrangimento ilegal.
Aduz, ainda, que não há que se falar em supressão de instância quanto
à violação do
do Código de Processo Penal
art. 316
CPP, considerando que
–
a revisão dos fundamentos da preventiva é dever legal e, a própria omissão do Juízo,
configura constrangimento ilegal passível de reconhecimento de ofício.
Requer, portanto, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
colegiado, a fim de que o recurso em
seja conhecido e processado,
habeas corpus
com o consequente provimento, nos termos da fundamentação.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consoante já destacado, as teses de excesso de prazo da prisão e falta de
fundamentação da prisão preventiva arguidas no presente recurso, constituem
reiteração de pedidos já formulados no RHC
que não foi conhecido, por
209.893/RJ,
decisão de minha relatoria, confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça STJ em acórdão com trânsito em julgado no dia 1o/
–
10/2025.
Observa-se, ainda, que as referidas matérias já haviam sido previamente
analisadas no bojo do RHC
que transitou em julgado em
191.288/RJ,
30/6/2025.
Assim, considerando que as matérias controvertidas já foram analisadas por
esta Corte Superior, e diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o
conhecimento deste recurso.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. IMPUGNAÇÃO À PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO
NO
RHC
N.o

INADMISSIBILIDADE.
112.178/SP.
SUPOSTA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO
DO
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
Documento eletrônico VDA55990478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: a0470c94-d0b5-463a-8d67-573a69075eaf

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A matéria relativa aos requisitos da prisão
preventiva já foi arguida nesta Corte Superior, nos
autos do RHC n.o
Desse modo, inviável a
112.178/SP.
apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se
de mera reiteração de pedido.
2. Quanto à suposta nulidade do feito, ao
argumento de que não teria sido observado o
procedimento relativo aos processos do Tribunal do Júri, o
Juízo de primeiro grau esclareceu que tal procedimento foi
rigorosamente
observado.
Desse
modo,
não
há
constrangimento ilegal a ser sanado, notadamente porque
a Defesa insurge-se, apenas, quanto a suposto erro
material na referência ao número dos artigos mencionados
pelo Juiz, que não tem o condão de acarretar prejuízo à
Defesa.
3. De acordo com reiterada jurisprudência dos
Tribunais Superiores, o reconhecimento de vício que
possibilite a anulação de ato processual exige a efetiva
demonstração de prejuízo ao acusado. É o que se prevê no
do Código de Processo Penal, no qual está
art. 563
positivado o dogma fundamental da disciplina das
nulidades (pas de nullité sans grief).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC
Rel. Ministra LAURITA
116.312/SP,
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
2/6/2020,
15/6/2020.
)

Sobre o ponto em questão, de rigor destacar o asseverado pelo Ministro
Messod Azulay Neto na apreciação do AgRg no HC n.
(Quinta Turma, DJe
777.969/SP
de
no sentido de que "
6/11/2023)
Trata-se de hipótese, inclusive, que ocorre até
ou
mesmo quando a reiteração de pedidos é realizada contra acórdãos diferentes
em tipos de recursos e ações diversos (AgRg no RHC n.
Sexta Turma,
156.181/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
e EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl
24/2/2022;
no
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
AREsp n. 2.249.797/SE
30/6/2023)
".
Por fim, a suposta inobservância do prazo previsto no
do CPP para a
art. 316
revisão dos fundamentos da prisão preventiva, não foi analisada pelo Tribunal de
origem no acórdão questionado. Nesse contexto, não se verificou a manifestação do
Colegiado de origem sobre a questão aqui deduzida, de modo que esta Corte Superior
está impedida de pronunciar-se sobre a matéria, sob pena de atuar em indevida
supressão de instância.
É certo que, referido tema deveria ter sido suscitado perante o Tribunal de
origem, por meio de embargos de declaração, pois esta Corte Superior firmou
entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de
e de seu
habeas corpus
respectivo recurso em substituição aos recursos e ações cabíveis nas instâncias
ordinárias, sendo necessário o exaurimento da instância
para inaugurar a
a quo
competência deste Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55990478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: a0470c94-d0b5-463a-8d67-573a69075eaf

Nessa esteira:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. FACÇÃO CRIMINOSA "OS MANOS".
CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE. PANDEMIA.
INSTRUÇÃO PARCIALMENTE REALIZADA. AUDIÊNCIA
DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A tese de ausência de contemporaneidade da
custódia não foi apreciada no acórdão atacado, tendo
a Corte a quo considerado tratar-se de reiteração de
impetração anterior. Embora no writ prévio não tenha
sido examinada especificamente a contemporaneidade
do decreto, mas apenas os fundamentos da prisão, a
defesa não buscou sanar a omissão mediante
embargos declaratórios, não tendo se exaurido a
instância a quo. Desse modo, inviável a apreciação da
tese diretamente por este Tribunal, sob pena de
indesejável supressão.
3. Não obstante, convém atentar que a prisão foi
decretada por ocasião do recebimento da denúncia, ou
seja, tão logo preenchidos os pressupostos da prisão -
indícios de autoria e prova da materialidade -, ressaltando-
se a gravidade concreta da conduta - homicídio qualificado
realizado mediante asfixia com uso de um cadarço, fogo e
tortura, em contexto de punição por má atuação no bojo do
grupo criminoso "Os Manos", evidenciando-se, assim, a
periculosidade do paciente.
4. Foi ressaltado, ainda, que o paciente responde
por tentativa de homicídio triplamente qualificado e
corrupção de menores; por tráfico de drogas (em dois
processos diversos); por tentativa de homicídio qualificado,
associação
criminosa,
corrupção
de
menores;por
associação para o tráfico, e por homicídio triplamente
qualificado, além de ser reincidente pela prática de roubo
duplamente majorado e tentativa de furto; por tentativa de
roubo dupla mente majorado; por tentativa de homicídio e
cárcere privado; por tentativa de roubo e receptação,
apresentando, ainda, registros policiais por tráfico de
drogas e tráfico e associação para o tráfico. Evidente,
portanto, a necessidade de sua prisão para a manutenção
da ordem pública, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal em relação à matéria.
5. Eventual constrangimento ilegal por excesso de
prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma
aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo
abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55990478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: a0470c94-d0b5-463a-8d67-573a69075eaf

6. No caso, o decurso transcorrido desde a
decretação da prisão, em
não se mostra
27/5/2019,
excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada
gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos
antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência
de desídia que possa ser imputada à atuação do
magistrado, já que os autos não permaneceram
paralisados, mas receberam o devido impulso, com
realização de duas audiências, em
e
19/11/2019
13/1/2020,
e estando designada nova, para interrogatórios, para a
data
de

sendo
possível
vislumbrar
o

4/3/2021,
encerramento da instrução em data próxima.
7. Outrossim, constata-se que durante o lapso de
tramitação, houve a necessidade de providências de
readequação e adaptação decorrentes do cenário de
pandemia atravessado, entre elas a suspensão da
realização de audiências presenciais, sendo razoável o
elastecimento do tempo de julgamento.
8. Ordem não conhecida.
(HC

Rel.
Ministro
REYNALDO
605.431/RS,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 11/2/2021.
)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. REITERAÇÃO
DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES.
INAPLICABILIDADE.
PRISÃO
DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que não há
constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é
decretada em razão da gravidade em concreto dos
elementos extraídos dos autos, para a garantia da ordem
pública, sobretudo diante da interceptação telefônica
instaurada para apuração de delito de tentativa de
homicídio, motivado por desavenças entre envolvidos com
o tráfico de drogas, da qual foi possível colher elementos
concretos de prática dos delitos de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e organização criminosa, sendo o
recorrente apontado como um dos líderes da aludida
organização.
3. Ademais, conforme consignado pela Corte
Estadual, "o ora investigado é reincidente pela prática de
tráfico de drogas e por roubo duplamente majorado".
Portanto, a custódia preventiva está suficientemente
fundamentada também no fato de o réu registrar
antecedentes criminais, circunstância que, por si só,
justifica sua segregação provisória para garantia da ordem
pública como forma de evitar a reiteração delitiva.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55990478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: a0470c94-d0b5-463a-8d67-573a69075eaf

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
5. O pleito de prisão domiciliar para cuidar de filho
menor de 12 anos não foi enfrentado pelo Tribunal de
origem, o que impede a análise do tema por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
6. "O simples fato de a questão haver sido
suscitada na inicial do remédio constitucional
originário não é suficiente para que possa ser debatida
nesta instância, pois, diante da omissão da Corte de
origem em examiná-la, cumpria à defesa opôs os
competentes embargos de declaração" (AgRg no RHC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
109.407/PB,
TURMA, julgado em
DJe
.
07/05/2019,
14/05/2019)
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC
Rel. Ministro RIBEIRO
109.472/RS,
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
)
4/6/2019.

rovimento ao agravo regimental.
Ante o exposto, voto no sentido de negar p
Documento eletrônico VDA55990478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: a0470c94-d0b5-463a-8d67-573a69075eaf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.320 / RJ
Número Registro: 2025/0468080-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00051057420228190068
00623614820238190000
00737168420258190000
202500063445
202514100760
26483520238190068
51057420228190068
623614820238190000
737168420258190000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS LEAL NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: SANDRA DE FÁTIMA C DE FIGUEIREDO CARVALHO - RJ203307
CAIO FERNANDES GIOIA ENNE ADED - RJ239336
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS LEAL NETO (PRESO)
ADVOGADOS : SANDRA DE FÁTIMA C DE FIGUEIREDO CARVALHO - RJ203307
CAIO FERNANDES GIOIA ENNE ADED - RJ239336
Documento eletrônico VDA56313997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 88696718-dc75-46f6-8cee-a8d8880863a0

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 88696718-dc75-46f6-8cee-a8d8880863a0